Tribunal: TJPA
Processo: 0025778-53.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025778-53.2015.8.14.0301

APELANTE: JEAN FABIO SOUZA DA GRACA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: CELPA CENTRAIS ELETICAS DO PARA SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO LIMINAR. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO (CNR). APLICAÇÃO DO IRDR N. 0801251-63.2017.8.14.000 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL. NO CASO EM APREÇO, VERIFICA-SE QUE O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) FOI CUMPRIDO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Para ser válida a caracterização de consumo não registrado (CNR), a concessionária de energia elétrica deveria seguir o procedimento descrito na Resolução n. n. 414/2010 da ANEEL, de modo a observar passos específicos, a saber, 1) procedimento de verificação, 2) procedimento de apuração do valor compensável ou recuperável e 3) procedimento de apresentação, contestação e constituição definitiva do valor identificado como CNR.

II -
Há o registro fotográfico das irregularidades apontadas (ID 7142494), bem como a assinatura da titular da unidade que acompanhou a inspeção (ID 7142493), cuja conclusão confirma a irregularidade que em cotejo com o histórico de consumo da unidade (ID 7142492).

III -
O procedimento administrativo para cobrança de consumo não registrado (CNR) foi cumprido pela Concessionária de energia elétrica, no presente caso, de modo que a sentença merece ser mantida posto que não há, consequentemente, o que se falar em danos morais ou sociais, sendo totalmente improcedente a demanda.

IV –
Recurso Conhecido e Desprovido, mantendo a sentença em todos os seus termos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0025778-53.2015.8.14.0301

APELANTE:
JEAN FABIO SOUZA DA GRACA

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CELPA CENTRAIS ELETICAS DO PARA SA

ADVOGADO: MICHEL FERRO E SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
JEAN FABIO SOUZA DA GRACA
, inconformado com a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou improcedente a Ação de Inexistência de Débito c/c Pedido Liminar, movida em face de
CELPA CENTRAIS ELETICAS DO PARA SA.

Em sua peça vestibular a parte Autora narrou que no mês de abril de 2014 recebeu uma vistoria da empresa ré, sendo instaurado um Termo de Ocorrência de Ilegalidade (TOI), o qual constatou desvio de energia antes da medição, lhe sendo cobrado suposto débito decorrente de diferenças entre o que foi faturado e o que foi efetivamente consumido pela unidade consumidora, alega que tal cobrança é desproporcional e ofensiva. Requereu o restabelecimento do fornecimento de energia, abstenção de incluir o nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito e indenização por danos morais.

Deferido o pedido de justiça gratuita no ID 7142485.

Contestação apresentada no ID 7142487.

Réplica apresentada no ID 7142498.

Audiência realizada no ID 7142502.

Prolatada sentença (ID 7142511), o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos, sob os seguintes argumentos: 1) que a requerida juntou documentos que comprovam a realização de uma perícia técnica no medidor de energia da unidade consumidora do autor, sendo constatado o consumo de energia elétrica não registrado em razão de ligação direta; 2) que o consumo faturado de abril de 2013 a setembro de 2014 é equivalente a zero, o que evidencia a ocorrência de fraude no relógio, visto que o autor vinha consumindo energia normalmente; 3) ausência de provas que comprove fraude ou irregularidade ou até a regularidade na medição da unidade consumidora.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação (ID 7142512) arguindo: 1)

aplicação do IRDR n. 0801251-63.2017.8.14.000 ao caso; 2) falta de transparência da concessionária que não especificou o período de irregularidade; 3) que os valores cobrados não são compatíveis com o real consumo do apelante; 4) existência de dano moral.

Contrarrazões apresentadas (ID 7142514).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, registrado eletronicamente.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0025778-53.2015.8.14.0301

APELANTE: JEAN FABIO SOUZA DA GRACA

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CELPA CENTRAIS ELETICAS DO PARA SA

ADVOGADO: MICHEL FERRO E SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

No mérito, busca a recorrente a reforma da sentença que considerou como válida a cobrança decorrente de consumo não registrado (CNR), efetuado pela concessionária de energia elétrica, em relação a unidade consumidora.

Sobre a temática versou o IRDR N. 0801251-63.2017.8.14.000, de relatoria do Des. Constantino Augusto Guerreiro, no qual este Tribunal de Justiça firmou entendimento de que para ser válida a caracterização de consumo não registrado (CNR), a concessionária de energia elétrica deveria seguir o procedimento descrito na Resolução n. n. 414/2010 da ANEEL, de modo a observar passos específicos, a saber: 1) procedimento de verificação; 2) procedimento de apuração do valor compensável ou recuperável; e 3) procedimento de apresentação, contestação e constituição definitiva do valor identificado como CNR.

Para a formação do procedimento de verificação, conforme destacado pelo IRDR N. 0801251-63.2017.8.14.0000, a concessionária de energia elétrica deve seguir quatro atos, quais sejam:

1.

Expedição do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI - com a participação do titular da unidade consumidora ou de pessoa autorizada por este para representá-lo perante a concessionária.

2.

Perícia técnica - que só é obrigatória, no caso de o consumidor exigir sua realização no ato de emissão do TOI.

3.

Relatório de avaliação técnica - que funciona como um complemento ao TOI, possuindo natureza técnica e servirá para compor a caracterização da CNR, sendo tal ato dispensado quando houver sido realizada a perícia técnica.

4.

Avaliação de histórico de consumo e grandezas elétricas – por meio do qual se demonstra o período em que ocorreu o consumo não registrado e ainda se verifica as diferenças no consumo que denotem a deficiência ou irregularidade na medição.

Com relação a fase de apuração do valor compensável ou recuperável, primeiramente, deve-se observar se o consumo não registrado se deu em razão da deficiência na medição ou em razão de procedimento irregular.

No caso de consumo não registrado derivado de deficiência na medição, aplica-se a norma do art. 115 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL. Na hipótese de Procedimento Irregular, se seguirá o que dispõe o art. 130 da mesma Resolução.

Temos ainda a fase de apresentação, contestação e constituição definitiva do valor identificado como CNR, sendo este o momento em que o conjunto de atos realizados pela concessionária de energia elétrica é apresentado ao consumidor, nos termos do art. 133 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

Em seguida, deve-se abrir a oportunidade para o consumidor apresentar resposta através de reclamação escrita endereçada à concessionária de energia elétrica, no prazo de 30 dias, a contar do recebimento da notificação. (art. 133, §1º e §2º da Resolução n. 414/2010 da ANEEL). De modo que a cobrança só poderá ser realizada após o referido prazo sem apresentação da reclamação por parte do consumidor ou após a ato de indeferimento da reclamação apresentada, conforme §3º, do art. 133.

Sendo assim, concluiu o IRDR N. 0801251-63.2017.8.14.000 que a validade da cobrança de consumo não registrado (CNR) está condicionada à realização do procedimento administrativo previsto na resolução normativa da ANEEL e se este procedimento constitui obrigação da concessionária de energia elétrica, mostra-se legítimo concluir que, nas ações declaratórias de indébito decorrente de consumo não registrado, caberá à concessionária de energia comprovar a regularidade do procedimento administrativo previsto nos arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010.

In casu
, analisando o processo administrativo ocorrido é possível constatar que há o registro fotográfico das irregularidades apontadas (ID 7142494), bem como a assinatura da titular da unidade que acompanhou a inspeção (ID 7142493), cuja conclusão confirma a irregularidade que em cotejo com o histórico de consumo da unidade (ID 7142492).

Conforme bem salientou a sentença:

Analisando as provas constantes nos autos verifica-se que a parte
requerida junta documentos (fls. 91/110) que comprovam a realização de uma perícia técnica no medidor de energia da unidade consumidora do autor
, sendo constatado o consumo de energia elétrica não registrado em razão de ligação direta.

[...]

Deve se chamar atenção para o fato de que
o consumo faturado de abril de 2013 a setembro de 2014 é equivalente a zero
(fls. 85).
Fato este que evidencia a ocorrência de fraude no relógio, visto que o autor vinha consumindo energia normalmente
, embora nada tenha sido registrado no seu histórico de consumo. (grifei).

Desse modo, considero que o procedimento administrativo para cobrança de consumo não registrado (CNR) foi cumprido pela Concessionária de energia elétrica, no presente caso, de modo que a sentença merece ser mantida posto que não há, consequentemente, o que se falar em danos morais ou sociais, sendo totalmente improcedente a demanda
.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/05/2024